Tribunal: TJSP
Processo: 2265853-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEI 15.109/25 – DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2o, da Lei 15.109/25 e, assim, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais,

Ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEI 15.109/25 – DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2o, da Lei 15.109/25 e, assim, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, determinando o seu recolhimento, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de deferir o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Declaração de inconstitucionalidade com base em julgamentos que isentavam o recolhimento das custas. Lei 15.109/25 que apenas dispensa o adiantamento das custas processuais, e não isenta o exequente. Declaração de inconstitucionalidade afastada.
4. Ação que faz parte do rol elencado no art. 82, §3o do CPC. Possibilidade de dispensa do adiantamento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso provido.